Tribunal: TJES
Processo: 5001022-22.2023.8.08.0028
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Direito de Imagem
Data de julgamento: 2024-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001022-22.2023.8.08.0028
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PSK FORMATURAS LTDA
RECORRIDO: CAMILA DIAS MOREIRA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DE IMAGEM. USO INDEVIDO DE IMAGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Em síntese, a parte autora alega que a parte requerida utilizou, sem autorização, uma de suas fotografias de formatura para realizar publicação em perfis do instagram e facebook com fim exclusivamente comercial e associando-a a profissão que não exerce.

2. Sentença que julgou procedentes os pedidos autorais e dispôs que:
Condeno a requerida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, que deve ser corrigida com juros de mora de 1% a contar da citação e correção monetária com base no INPC a contar da data de seu arbitramento.

3. Recurso inominado da parte requerida alegando que a autora estava ciente da cessão do uso de imagem para fins promocionais e a inexistência do dever de indenizar

4.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

5. Em análise dos autos percebe-se que o contrato individual junto à parte autora em id.9485324 ,
não possui cláusula de cessão dos direitos de uso comercial da imagem da contratante. Violação por uso indevido de imagem. Dano moral
in re ipsa
.
Quantum
proporcional (Enunciado nº 32 do TJES).

6.
Manutenção da sentença pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95
. Condenação da parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo no importe de 10% do valor atualizado da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)